Tribunal: TJDFT
Processo: 0713795-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL QUE EXPRIMA AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRABALHO DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, determinando a implementação, na folha de pagamento, de adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre seus vencimentos e os seus reflexos, bem com para condená-lo ao pagamento de valores retroativos no montante de R$ 44.480,23 (quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e três centavos) provenientes das parcelas vencidas (03/2013 a 09/2018), além dos valores vencidos e não pagos até a data do trânsito em julgado.

2. Recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Na inicial, o autor afirmou que e servidor publico, ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, lotado em unidade de internação. Sustentou que, de acordo com laudo pericial produzido nos autos n. 2015.01.1.071871-8, anexo VI, concluiu-se que os servidores da carreira que estão lotados na referida unidade trabalham em condições insalubres, razão pela qual tem direito ao adicional.

4. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, inciso XXXIII, da Constituição Federal) e encontra-se incorporado no âmbito distrital pela Lei Complementar Distrital no. 840/2011 e por força do Decreto no. 32.547/10, que regulamentou a matéria, sendo devido aos servidores que exercem com habitualidade suas atividades em locais insalubres.

5. A caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. Assim, é imperioso um laudo individualizado para aferir as atividades da parte autora, bem como o local de trabalho.

6. Salienta-se, portanto, que não é possível a utilização do laudo produzido na ação coletiva que trata sobre o mesmo tema (processo no. 2015.01.1.071871-8) e que foi juntado aos autos como prova emprestada. Ainda, frisa-se que o referido laudo foi invalidado pelo TJDFT, afastando-se o direito dos servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal ao recebimento do adicional de insalubridade com fundamento nele.

7. As unidades de internação, objeto da perícia produzida na ação coletiva, não se destinam ao tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, nos termos da Norma Regulamentar n. 15 (Anexo 14, Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho) e a conclusão de existência de insalubridade nos locais de trabalho avaliados decorreu de analogia utilizada pela perita, segundo critérios próprios, o que não se admite. O adicional de insalubridade não pode ser estendido, por analogia, àqueles que trabalham em unidades de internação ou atendimento de adolescentes, simplesmente pelo fato de alguns, eventualmente, serem portadores de doenças infectocontagiosas.

8. Assim, há necessidade de produção de prova pericial para solução da controvérsia, com laudo individualizado do trabalho especificamente realizado pelo servidor, o que implica reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento e julgamento da ação. Nesse sentido: (Acórdão 1219464, 07306539420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso conhecido, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública acolhida para extinguir o processo, sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa.

10. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.